Tribunal: CARF
Processo: 11610.016794/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016794/2002-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.458 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CATALANO & REZENDE - COMÉRCIO DE COUROS SINTÉTICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/10/1995
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016794/2002-31
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016794/2002-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/SÃO PAULO,
que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade intentada contra pedido de
restituição cumulado com declarações de compensação.
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório constante do retrocitado Acórdão :
“Trata o presente processo de pedido de restituição (fl. 01) de recolhimentos de PIS
efetuados de 06/ 1991 a 10/1995, que, segundo entendimento da epigrafada, seriam
indevidos. A interessada junta cópia de DARF às fls. 05/74.
A empresa apresentou ainda pedidos de compensação de fls. 02 e 84, declaração de
compensação de fl. 86, além das formalizadas nos Processos 11610.021568/2002-
72,11610.002100/2003-60,
11610.003421/2003-81,
11610.000286/2003-
12,
11610.006785/2003-13 e 11610.004799/2003-01 (todos apensos a este) e das transmitidas
eletronicamente no período de 04/07/2003 a 08/11/2004 (fls. 97/126), todos vinculados ao
suposto crédito. No Despacho Decisório de fls. 92/94 consignou-se que o pedido de
restituição foi indeferido e as declarações de compensação não foram homologadas, em
decorrência de o direito de pleitear a restituição referente aos pagamentos da
contribuição encontrar-se extinto quando da protocolização do pedido.

Em 14/05/2009 (fl. 96), a empresa foi cientificada dessa decisão e, em 15/06/2009,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 137/151), alegando, em síntese, que:

- Uma vez que o tributo é sujeito à homologação do fisco, o direito de pleitear a
restituição extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência
do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos da data da homologação tácita, sendo
evidente que a decisão administrativa afronta os artigos 168, I, e 150, § 4°, do Código
Tributário Nacional.
- A LC 118/2005 não pode restringir em detrimento do contribuinte.
- Dada a inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88, a base de cálculo da
contribuição é o faturamento apurado no sexto mês anterior, sem a incidência de correção
monetária, conforme prevê a LC 07/1970.
- Em face do crédito oponível contra o Fisco, a empresa efetuou a compensação dos
valores recolhidos indevidamente a título de PIS.
- Desta forma, como a compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário,
requer-se a homologação das compensações realizadas, nos termos do artigo 156, II, do
Código Tributário Nacional.

Em 06/08/2009, a empresa apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes
(fls. 171/189).
O Processo 10880-725.900/2009-03, formalizado para o controle dos débitos vinculados
ao crédito ora discutido, encontra-se apenso a este.”
A DRJ/RPO assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR.
O direito de pleitear restituição e/ou compensação de tributo pago a maior ou
indevidamente extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da
extinção do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016794/2002-31

O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Deve-se reconhecer a ocorrência de homologação tácita das compensações protocoladas
há mais de cinco anos da data da ciência do despacho decisório exarado pela unidade
competente para a sua apreciação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, por meio do qual informa
que, em 18/10/01, obteve liminar no Mandado de Segurança Preventivo no 2001.61.00.014580-9,
que teria reconhecido o direito à compensação dos créditos do PIS recolhido nos dez anos anteriores
à data da propositura da ação, qual seja, 29/05/01. Pede a reforma da decisão de piso, nos termos do
provimento judicial obtido.

Em 17/12/2019 foi expedida a Resolução no 3301-001832 (e-fls. 318), onde se
determinava converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem intime o
contribuinte a juntar aos autos cópias da íntegra do Mandado de Segurança Preventivo no
2001.61.00.014580-9 e da respectiva Certidão de Objeto e Pé.

A recorrente, intimada pela Unidade de Origem da Secretaria da Receita Fedral,
apresentou os documentos solicitados, ás e-fls. 347/1241 dos presentes autos.

Assim me vieram os autos.
É o que bastava relatar

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Dos documentos apresentados relevante destacar trecho da petição inicial feita
pela recorrente ao Judiciário, quando da impetração do Mandado de Segurança Preventivo :

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016794/2002-31

Da mesma forma relevante trazer trechos da Certidão de Objeto e Pé (e-fls. 782) :
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016794/2002-31

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pela requerente se confunde com o objeto do processo administrativo, pois em ambos os
instrumentos está a se discutir a restituição do tributo alegado como pago indevidamente e o direito
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016794/2002-31

á compensação dos valores pagos indevidamente com tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos no
Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.
.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo administrativo
e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância entre elas e a
consequente renúncia á esfera administrativa.

.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida na
matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso voluntário em razão da concomitância.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.458 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016794/2002-31

Fl. 1251
DF CARF MF
Original